Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703621-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELA DOMINGUES MARTINS APELADO: DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MICHELA DOMINGUES MARTINS (id. 16906562) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação ajuizada em desfavor de DARD CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. Por meio do despacho de ID. 17085151, foi concedido a apelante a oportunidade de, dentro do prazo de cinco dias, comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, contudo, restou inerte, conforme certificado ao Id. 17596930. É o breve relatório. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que o alegado estado de hipossuficiência da apelante não se demonstra comprovado, mormente quando considerado que a própria parte narra, em sede de inicial, que é corretora de imóveis de luxo, fazendo jus, segundo o seu entendimento, no presente caso, a uma comissão de R$ 31.300,00, ou seja, a profissão exercida pela a apelante, assim como os valores que entende devidos a ela são totalmente incoerentes com a suposta necessidade de beneficio da gratuidade de justiça, sem contar que, devidamente intimada, para provar a necessidade do benefício, quedou-se inerte. A propósito, vale conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VENCIMENTOS ELEVADOS. SERVIDORA PÚBLICA. ALTA RENDA. ARTIGO 4o DA LEI N. 1060/50. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS. RESOLUÇÃO N. 85/14 DO CSDPU. 1. Agravo de instrumento que manteve a decisão de indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 4o da Lei no 1060/50 e Resolução no 85 do Conselho Superior da Defensoria Publica da União. 2. Malgrado a agravante ter declarado, sob as penas da Lei, sua condição de hipossuficiência e os documentos dos autos apontarem em sentido contrário, deixando transparecer sua boa ou excelente condição sócio econômica e elevada renda mensal, o indeferimento da concessão da gratuidade da Justiça é medida acertada que se impõe. 3. O fato da agravante ter comprometido grande parte de seus vencimentos, mediante financiamento de bens e serviços, não a credencia a ser beneficiária da gratuidade da Justiça. 4. Não obstante a agravante vir aos autos patrocinada pela Defensoria Pública, havendo dúvidas quanto à alegada hipossuficiencia, deverá o magistrado se valer de outros meios como análise dos demais documentos acostados, verificação do perfil financeiro e socioeconômico para fins de aferição da necessidade econômica da postulante, de acordo com os artigos 9o e 14o da Resolução no 85/14 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. 5. A jurisprudência do e. TJDFT vem se mostrando sensível à necessidade de mudanças, de modo a admitir que a declaração de hipossuficiencia possa ser confrontada com outros elementos de prova nos autos, em se tratando apenas de presunção relativa, juris tantum. 6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.883072, 20150020110029AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 29/07/2015. Pág.: 164) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PADRÃO REMUNERATÓRIO COMPATÍVEL COM A REALIDADE DOS REAIS DESTINATÁRIOS DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1.É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.Faltantes elementos que demonstrem padrão remuneratório compatível com a média da população ou a ocorrência de eventos extraordinários que apontem na direção do efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o requerente não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. 3.Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.870831, 20150020085780AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 149) Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se concluir que a apelante se encontra em situação bastante diferente dos milhões de brasileiros em situação de pobreza nesse país, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Destarte, julgo que inexistem nos autos elementos probatórios hábeis a confirmar a alegação da apelante de que não possui condições de arcar com os custos do processo, devendo, portanto, adimplir com tal responsabilidade processual. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do apelo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020 14:12:07. Desembargador Gilberto Pereira Relator